Tribunal: TJBA
Processo: 8011565-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011565-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CASA DONA COMERCIO VAREJISTA E SOLUCOES DIGITAIS LTDA Advogado(s): FELIPE MANO MONTEIRO DO PACO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Administração Tributária da SEFAZ/BA, visando suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre operações interestaduais com remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes situados no Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL fundada na Lei Estadual nº 14.415/2021, editada antes da LC 190/2022, é constitucional em relação ao período anterior a 04/04/2022; e (ii) saber se a ausência de portal unificado previsto no art. 24-A, §4º, da LC 87/96 torna inexigível o DIFAL no período posterior a essa data. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1093, fixou que a cobrança do ICMS-DIFAL introduzido pela EC 87/2015 pressupõe edição de lei complementar federal veiculando normas gerais, exigência não atendida pela Lei Estadual nº 14.415/2021, editada antes da LC 190/2022. 4. O Tema 1266 do STF (RE 1.426.271) estabeleceu que a LC 190/2022 somente produziu efeitos a partir de 04/04/2022, por força da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, "c"), de modo que a cobrança do DIFAL referente a período anterior a essa data é inconstitucional, independentemente da validade formal da lei estadual. 5. O risco de dano é presente e de difícil reparação, porque a contribuinte realiza operações contínuas e se sujeita, a cada emissão de nota fiscal, à obrigação de recolher o tributo ou ao risco de autuação, inscrição em dívida ativa e bloqueio de certidão de regularidade fiscal, sendo a restituição do indébito via morosa e insuficiente para reparação integral dos prejuízos. 6. Quanto ao período posterior a 04/04/2022, o argumento da inexigibilidade fundado na ausência de portal unificado (art. 24-A, §4º, LC 87/96) não reúne, neste momento, elementos suficientes para autorizar a suspensão da exigibilidade. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais da Agravante destinadas a consumidores finais não contribuintes no Estado da Bahia, limitado ao período anterior a 04/04/2022, mantido o indeferimento quanto ao período posterior a essa data. Agravo interno prejudicado em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "1. A cobrança do ICMS-DIFAL referente a período anterior a 04/04/2022 é inconstitucional, por ausência de lei complementar federal estabelecendo normas gerais, nos termos dos Temas 1093 e 1266 do STF. 2. O argumento de inexigibilidade do DIFAL fundado na ausência de portal unificado previsto no art. 24-A, §4º, da LC 87/96 não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade do tributo para o período posterior a 04/04/2022." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC 87/96, art. 24-A, §4º; LC 190/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093 (ADIs 7066, 7070 e 7078); STF, Tema 1266, RE 1.426.271. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011565-96.2026.8.05.0000, sendo Agravante Casa Dona Comércio Varejista e Soluções Digitais Ltda e Agravado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator